Tribunal: STF
Processo: RE 1593684
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de cuja ementa destaco:

INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE (RÉU). ALEGADA NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO EXECUTIVO ESTADUAL. ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO CUJA RESPONSABILIDADE DE FRANQUEAMENTO É DA UNIÃO. ACORDO INTERFEDERATIVO HOMOLOGADO NO RE N. 1.366.243 (TEMA N. 1.234), RECONHECENDO QUE OS VALORES DEVIDOS ORIUNDOS DE AÇÕES AJUIZADAS PREVIAMENTE À ASSINATURA DA TRANSAÇÃO, SERÃO RESSARCIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL NA PROPORÇÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO MONTANTE TOTAL PAGO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROLOGAIS. “[...] o ente municipal pode discutir eventual valor despendido na via administrativa, mas judicialmente é corresponsável pela dispensação do tratamento, tanto quanto o estadual, que também está no polo passivo”. (TJSC, Apelação Cível n. 5012763-75.2023.8.24.0008, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. monocrático em 30/05/2025). TÓPICO DE IRRESIGNAÇÃO EM COMUM COM O ESTADO DE SANTA CATARINA (CORRÉU). (Doc. 134 pp. 6-7).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 18, 23, 30, 37, 196, 197, 198 e 103-A da mesma Carta, sob o argumento de que cabe ao Estado de Santa Catarina o fornecimento do medicamento oncológico Ribociclibe, não incorporado ao Sistema Único de Saúde — SUS, com tratamento anual estimado entre 7 e 209 salários mínimos. 

Em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, recusou-se a se retratar em decisão assim ementada:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, DO CPC). PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA (APROVISIONAMENTO DE FÁRMACO) AJUIZADA EM 21/07/2021 CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 257.078,64. OBJETIVADO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO KISQALI® 200MG (RIBOCICLIBE) COMPRIMIDOS REVESTIDOS, À PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA NAS MAMAS (CID 10 - C50). VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. ALEGADA NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, CONSIGNANDO A POSSIBILIDADE DA COMUNA POSTULAR O RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO, EM FACE DA UNIÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MUNICIPALIDADE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSICIONAMENTO ASSENTADO PELO STF NO TEMA N. 1.234. TERAPÊUTICA ONCOLÓGICA INCORPORADA AO SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ENCARGO PELA DISPENSAÇÃO DO REMÉDIO QUE INCUMBE AO EXECUTIVO FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE 80% DO ÔNUS FINANCEIRO, QUE DEVE SER POSTULADO ADMINISTRATIVAMENTE OU EM DEMANDA PRÓPRIA. PRECEDENTES. “[...] Ainda que o Município [...] figure como responsável imediato pelo cumprimento da obrigação de fazer delineado no presente processo, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na vestibular, porque, diante da solidariedade de obrigação, foi o único acionado, assiste-lhe o direito de buscar, na via administrativa, o reembolso das despesas eventualmente suportadas, em consonância com os princípios da cooperação federativa e da repartição equitativa de encargos no âmbito do SUS. (TJSC, Apelação Cível n. 0900560-97.2016.8.24.0005, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 12/08/2025). 5032782-80.2021.8.24.0038 6799002 .V24 AUSENTE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ARESTO MANTIDO (grifei).

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a incorporação do medicamento requerido nestes autos ao Sistema Único de Saúde e a necessidade de direcionar o cumprimento da prestação de saúde ao Estado de Santa Catarina, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA. 2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF. 3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento (RE 1.367.106 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1°/6/2022 —grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1 º, III; 5 º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1 º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.298.362 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2021 — grifei).

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Ademais, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado no julgamento do RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consoante se observa no item 3.4 da tese nele fixada:

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator